Tribunal: TJPA
Processo: 0008727-82.2013.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008727-82.2013.8.14.0015

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ROBSON ARAUJO FERREIRA, ERICK DA SILVA CONCEICAO

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0008727-82.2013.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ERICK DA SILVA CONCEIÇÃO

APELADO: ROBSON ARAÚJO FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO TENTADO. RECURSO MINISTERIAL.
CAUSAS DE AUMENTO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DE UMA CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
DECRETAR DE OFÍCIO
EXTINTA A PUNIBILIDADE
de

ERICK DA SILVA CONCEIÇÃO e ROBSON ARAÚJO FERREIRA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso II c/c art.115, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61
[1]
do CPP c/c 932, III
[2]
, do CPC e art. 133, X
[3]
, do RITJPA
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________________.

[1]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[2]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[3]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0008727-82.2013.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO: ERICK DA SILVA CONCEIÇÃO

APELADO: ROBSON ARAÚJO FERREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO
contra sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que condenou os Apelados (Erick da Silva Conceição e Robson Araújo Ferreira) pela prática do crime descrito no art. 157, §2°, I e II c/c art. 14, II do CP, à pena de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 4651609 p. 3-6), que em 14/11/2013, por volta das 15h, os apelados embarcaram em uma van que tinha como destino o Município de Bragança. No momento em que estavam trafegando pelo Bairro da Torre, Robson Araújo com uso de arma de fogo anunciou o assalto, sendo que Erick da Silva ficou encarregado de recolher os pertences dos passageiros.

O crime não foi concluído, pois o cobrador do referido veículo conseguiu desarmar Robson, e em seguida os Apelados foram imobilizados pelos passageiros até a chegada de uma viatura policial.

Por tal conduta, os Recorridos foram denunciados como incurso no tipo previsto no art. 157, § 2º, inciso I e II c/c art. 14, II ambos do CPB.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4651625 p. 1-9), contra a qual o Ministério Público recorreu (ID n° 4651626 p. 3-8) aduzindo que, apesar do correto reconhecimento na sentença das causas relativas à utilização da arma de fogo e concurso de agentes, somente a primeira foi usada como majorante na terceira fase da dosimetria e, a outra, descartada, conforme facultado pela norma do § único do art. 68 do Código Penal. O apelante persevera dizendo que o melhor entendimento é no sentido de que, havendo duas causas de aumento, como neste caso, o melhor é o emprego de uma delas como circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria, e a causa de maior aumento, na terceira fase da dosimetria da pena, eis que já consolidado em jurisprudência pacífica no Superior Tribunal de Justiça.

Constam as contrarrazões ao recurso, se manifestando pelo improvimento do apelo (ID n° 4651627 p. 1-3).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e seu
provimento
(ID nº 4651628 p. 7-10).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Examinando os autos, verifico que o recurso não comporta conhecimento, uma vez que a pretensão punitiva estatal se encontra encoberta pela prescrição intercorrente.

Inicialmente, observo que, a sentença foi proferida em 03/07/2015, tendo o Juízo aplicado aos apelados à

pena privativa de liberdade de 03 (três) anos,
06 (seis) meses e 10 (dez) dias de reclusão.

O Órgão Ministerial recorreu em 26/08/2015
, e a sentença transitou livremente em julgado para a defesa.

Inicialmente, é oportuno ressaltar que se trata de prescrição da pretensão punitiva, e não executória, visto que é sabido que a jurisprudência e doutrina atuais são firmes no sentido de que, para que ocorra a última espécie de prescrição, é necessário que a decisão condenatória transite em julgado para acusação e para a defesa, o que não ocorre no caso em apreço, onde a sentença só transitou em julgado para a defesa.

Apurado que se trata de prescrição da pretensão punitiva, observa-se que ela se operou na modalidade
intercorrente ou superveniente
, pois ocorrida após a sentença condenatória recorrível.

Como houve recurso da acusação visando ao agravamento da pena, o prazo prescricional a correr desde a publicação da sentença condenatória é regulado sobre a pena abstrata cominada ao delito.

Deste modo, considerando que a pena máxima em
abstrato
cominada ao crime de roubo é de
10 (dez) anos
de reclusão, o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso II
[1]
, do CP é de 16 (dezesseis) anos.

Fixado o prazo prescricional, o passo seguinte é identificar o seu termo inicial.

Noto que a sentença condenatória foi publicada em
05/02/2020
(ID nº
16307846 p. 6
), sendo este, portanto, o marco inicial da contagem do prazo, conforme o versado no art.117, inciso IV
[2]
, do CP.

Ademais, o prazo em comento deve ser reduzido pela metade, uma vez que os recorridos eram menores de 21 (vinte e um) anos à época do fato, nos termos do art. 115
[3]
do CP.

Nesses termos, considerando que, desde o marco inicial até a presente data, já transcorreram mais de 08 (oito) anos, sem ocorrência de causas suspensiva ou interruptiva do prazo, concluo que a prescrição intercorrente se implementou, razão pela qual deve ser extinta a punibilidade dos recorridos, nos termos do art.107, inciso IV c/c art.109, II, c/c art. 115 todos do CP.

Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de

ERICK DA SILVA CONCEIÇÃO e ROBSON ARAÚJO FERREIRA
pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso II c/c art.115, todos do CP e, por conseguinte
, não conheço do recurso de apelação
, nos termos do art. 61
[4]
do CPP c/c 932, III
[5]
, do CPC e art. 133, X
[6]
, do RITJPA.

É como voto.

Belém-PA _____ de __________ de 2024.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...) II - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito anos e não excede a doze;

[2]
Art.117. O curso da prescrição interrompe-se: (...) IV - pela publicação da sentença ou acórdão condenatórios recorríveis;

[3]

Art. 115 - São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos.

[4]
Art. 61.

Em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer extinta a punibilidade, deverá declará-lo de ofício.

[5]
Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

[6]
Art. 133. Compete ao relator: (...) X - julgar prejudicado pedido de recurso que manifestamente haja perdido objeto e mandar arquivar ou negar seguimento a pedido ou recurso claramente intempestivo ou incabível;

Belém, 08/05/2024